Tribunal: TJBA
Processo: 8031142-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031142-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CORNELIO CABRAL DOS SANTOS Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s):WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PERITO NÃO ESPECIALISTA NA ÁREA DAS LESÕES A SEREM AVALIADAS. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL HABILITADO EM ORTOPEDIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT, designou médico oftalmologista para a realização de perícia, indeferindo o pedido do autor de nomeação de perito especialista em ortopedia. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é válida a nomeação de perito médico sem especialidade na área das lesões objeto da perícia (ortopedia), ou se a prova técnica deve ser realizada por profissional habilitado na especialidade médica correspondente à moléstia alegada. III. Razões de decidir 3. A perícia é meio de prova que exige conhecimento técnico especializado, devendo o perito possuir formação específica relacionada à matéria objeto do exame (CPC, art. 465). 4. O art. 157, §2º, do CPC impõe que a nomeação do perito observe sua capacidade técnica e área de conhecimento, sendo possível a substituição quando faltar conhecimento científico adequado (art. 468, I, CPC). 5. Embora o juiz detenha poderes para nomear o perito de sua confiança, tal faculdade não é absoluta e deve observar a compatibilidade técnica entre a especialidade do perito e o objeto da perícia. 6. Considerando que a lide envolve avaliação de lesões ortopédicas decorrentes de acidente automobilístico, a nomeação de profissional oftalmologista viola o dever de adequação técnica, devendo ser designado perito com especialização em ortopedia. 7. Precedentes deste Tribunal reconhecem a nulidade da nomeação de perito sem especialização compatível, determinando a designação de especialista na área a ser examinada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para determinar que o Juízo a quo nomeie um perito médico especialista em ortopedia. Tese de julgamento: “A perícia médica em ações que discutem lesões ortopédicas decorrentes de acidente de trânsito deve ser realizada por profissional médico com especialização na área de ortopedia, sob pena de violação ao art. 465 do CPC e comprometimento da fidedignidade técnica da prova pericial.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 157, §2º, 465 e 468. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8035689-51.2023.8.05.0000, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, pub. 07/02/2024; TJBA, AI nº 8054949-17.2023.8.05.0000, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 22/04/2024; TJBA, AI nº 8033449-55.2024.8.05.0000, Rel. Regina Helena Santos e Silva, pub. 29/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8031142-94.2025.8.05.0000, figurando como agravante CORNELIO CABRAL DOS SANTOS e como agravado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.